Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-15.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-15.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RYAN FERREIRA MATOS - CPF: 506.962.968-96 (APELANTE), ANDRE LUIZ LAGUNA - CPF: 252.071.318-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E NÃO ANALISADO EXPRESSAMENTE PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido nos embargos de terceiro, mas deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial, bem como sua concessão em grau recursal, com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a ausência de manifestação expressa do juízo sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos legais decorrentes, especialmente quanto à exigibilidade das custas e honorários.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de pronunciamento judicial expresso sobre o pedido de gratuidade formulado desde a petição inicial, com documentação mínima e declaração de hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a omissão judicial quanto à apreciação do pedido de assistência judiciária configura deferimento implícito, autorizando inclusive a interposição de recurso sem preparo (STJ, EAREsp 2.506.419/SP, Corte Especial, j. 18.12.2024).
5. O deferimento da gratuidade não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários, mas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, §§2o e 3o, do CPC.
6. A impugnação genérica do apelado, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de manifestação expressa do juízo sobre pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios fixados na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024, DJEN 9.1.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta por RYAN FERREIRA MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001108-15.2024.8.11.0005, opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido para determinar o levantamento definitivo da penhora incidente sobre o veículo Fiat/Mobi EASY ON, placa FDP7G66, Renavam no 01097425212, nos autos da ação executiva no 1000431-87.2021.8.11.0005, além de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que a sentença foi omissa, ao não apreciar o pedido de gratuidade de justiça, formulado desde a petição inicial, apesar da juntada de documentação comprobatória de hipossuficiência, o que, segundo sustenta, é relevante diante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que o pedido foi devidamente instruído com declarações de imposto de renda e comprovantes de renda compatíveis, e que, por isso, o deferimento da gratuidade deve retroagir à data do pedido inicial.

Argumenta, ainda, que a ausência de manifestação judicial sobre o tema repercute diretamente na exigibilidade dos encargos sucumbenciais impostos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, conceder o benefício da justiça gratuita nesta instância recursal.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença no tocante à condenação em honorários e pelo indeferimento da justiça gratuita, ao argumento de que o Apelante não comprovou hipossuficiência, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por inexistência de interesse público na lide (ID 316509355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O recurso de apelação tem por objeto a omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade da justiça, formulado pelo embargante desde a petição inicial. Embora o juízo de origem tenha julgado procedente o mérito dos embargos de terceiro, deixou de apreciar expressamente o requerimento de assistência judiciária gratuita, limitando-se a condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É incontroverso nos autos que o apelante apresentou pedido de gratuidade da justiça desde o ajuizamento da demanda, instruído com declaração de hipossuficiência e documentos que entende aptos a demonstrar sua condição econômica.

A ausência de manifestação judicial sobre esse pleito, no entanto, atrai a incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o silêncio do juízo quanto ao pedido de gratuidade configura deferimento tácito do benefício. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2.506.419/SP, nos seguintes termos:

“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.”
(EAREsp 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 09/01/2025)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça, desde a petição inicial, com fundamento no art. 98, §1o, do Código de Processo Civil. Como consequência, torna-se inexigível o recolhimento das custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Cabe salientar que o deferimento da assistência judiciária não exclui a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A execução dessas verbas dependerá da demonstração, pelo credor, de alteração superveniente da condição econômica do devedor.

Ressalte-se, ademais, que embora o apelado tenha se posicionado contrariamente à concessão do benefício, não impugnou de forma específica a documentação apresentada pelo embargante, limitando-se a alegações genéricas quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência. Não apresentou, tampouco, prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada pelo apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade da justiça requerida na petição inicial, suspendendo, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025